Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RAI 1013281-28.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de cobrança securitária de seguro de vida no 1011736-79.2018.8.11.0003, movida por Celin Lambert que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que: 1) a decisão agravada foi proferida de forma genérica e não foi fundamentada; 2) é clara a pretensão da pare agravada de impor a produção de prova diabólica à parte agravante.
Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito reside na ausência de demonstração dos requisitos para a inversão do ônus da prova, por sua vez o risco de dano está evidenciado na determinação para produção de prova diabólica.
Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada para revogar a determinação de inversão do ônus da prova.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Isto é assim porque, diverso do afirmado pelo agravante o magistrado de primeira instância fundamentou a inversão do ônus da prova na hipossuficiência da parte agravada.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator